Tribunal: TJES
Processo: 5020171-20.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020171-20.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE MARIA DOS REIS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do réu, contra decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade após sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas e associação (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06), posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03) e corrupção de menor (art. 244-B da Lei 8.069/90), fixando pena total de 10 anos de reclusão, 1 ano de detenção e 80 dias-multa, em regime fechado. A defesa alegou constrangimento ilegal por morosidade na remessa dos autos ao TJES e pela ausência de expedição da guia de execução provisória, além da inexistência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve constrangimento ilegal em razão da demora no envio dos autos ao Tribunal de Justiça; (ii) analisar a legalidade da ausência de expedição da guia de execução provisória; (iii) avaliar se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O envio dos autos ao Tribunal de Justiça ocorreu em 15/01/2026, o que afasta a alegação de morosidade processual.

A Resolução nº 113/2010 do CNJ, em seu art. 8º, exige a expedição da guia de execução provisória mesmo na pendência de recurso, para permitir a análise de benefícios pelo Juízo da Execução, razão pela qual a liminar foi corretamente deferida nesse ponto.

A manutenção da prisão preventiva se justifica pela ausência de alteração do quadro fático desde a sentença condenatória, que confirma a autoria e materialidade delitivas, o que enfraquece a presunção de inocência e autoriza a continuidade da prisão.

IV. DISPOSITIVO

Ordem parcialmente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5020171-20.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE MARIA DOS REIS
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA
Advogado do(a) PACIENTE: JOAO ANTONIO BARBOSA NETO - MG180910

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSÉ MARIA DOS REIS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara única de Ecoporanga-ES, que negou o seu direito de recorrer em liberdade, quando da prolação da sentença, condenando-o às penas de 10 (dez) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, e 80 (oitenta) dias-multa, pelos delitos de tráfico de drogas e associação para tal fim (art. 33 e 35, da Lei 11.343/0), posse ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03) e corrupção de menor (art. 244-B, da Lei 8.069/90.)

Alega o impetrante, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois o processo se encontra paralisado aguardando a remessa do recurso apelatório para o TJES, bem como, a guia de execução ainda não foi expedida.

Argumenta ainda, que inexistem indícios de autoria, e que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

No caso, quanto a alegação de demora no envio dos recursos de apelação, em análise ao processo de origem, verifico que os autos foram remetidos em 15/01/2026 para este Tribunal de Justiça, o que afasta a alegação de morosidade processual.

Em relação ao pedido de expedição da guia de execução provisória, tenho que razão assiste à defesa, pois o artigo 8º, da Resolução nº 113/2010, do CNJ, estabelece que, nos casos de sentença recorrível, deve ser expedida a aludida guia, ainda que pendente recurso, para que eventuais benefícios em favor do paciente, possam ser analisados pelo Juízo da Execução Penal.

Tanto é que, em sede liminar, a pretensão foi acolhida, com a determinação para que o Juízo de origem cumpra com tal diligência, sendo certo que, em análise ao processo matriz, constato que, de fato, a guia de execução foi expedida, em razão da determinação deste Tribunal de Justiça.

Prosseguindo, em relação a alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, identifico que o paciente respondeu preso o processo, não houve modificação da situação fática e, com a prolação da sentença condenatória, resta enfraquecida a presunção de não culpabilidade, já que confirmadas a autoria e a materialidade delitiva.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
6. Tendo em vista que a existência de édito condenatório enfraquece sua presunção de não culpabilidade, bem como que o paciente respondeu preso a toda a ação penal, seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade. (...)”
(grifo nosso)

(HC n. 386.114/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 5/4/2017.)

Diante do exposto, ratifico a decisão liminar, para CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, tão somente para confirmar a determinação de expedição da guia de execução provisória, em favor do paciente, para que eventuais benefícios sejam apreciados pelo Juízo da execução penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)